Tribunal: TJMT
Processo: 1023939-90.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023939-90.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS DORILEO FREITAS RONDON - CPF: 023.764.691-98 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL LUCAS DORILEO FREITAS RONDON - CPF: 955.492.851-34 (AGRAVANTE), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), ADRIELLY ARAUJO MEDEIROS STELLATO - CPF: 011.912.031-31 (AGRAVADO), TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - CPF: 016.485.591-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA –
DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
“A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta presunção relativa, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais. [...].”
(Agrg No Aresp 432.961/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado Em 03/04/2014, Dje 15/04/2014).

2. No caso, como consignado por ocasião da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, o recorrente
não demonstrou a alegada hipossuficiência, de modo que deve ser mantida a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por
DANIEL LUCAS DORILEO FREITAS RONDON,
com o fito de reformar a decisão que a ele indeferiu os benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento do preparo recursal (ID 123442454).

Para tanto, a ora agravante aduz que é servidor público estadual de limitados rendimentos, e que às duras penas segura as contas da casa com verdadeiro malabarismo financeiro, especialmente por conta de sua esposa enfrentar a terrível doença de Câncer de Mama, que a obrigou a passar por várias intervenções cirúrgicas, inclusive com a retirada completa das duas mamas.

Sustenta que, essa
situação onera em muito a família, pois além do tratamento médico em si, que é altamente custoso, demanda preparação antes das cirurgias, exames caríssimos feitos apenas pela via particular, tratamentos e acompanhamentos pós-cirúrgicos.

Alega que, seu holerite demonstra que mais da metade de seus ganhos mensais já está comprometida com empréstimos consignados, realizados para dar o mínimo do amparo que a sua família necessita.

Defende que, não tem casa própria, tampouco veículo particular, pois, como relatado, nesse momento da vida não tem a menor condição de adquiri-los ou mantê-los.

Menciona que, a situação é caótica, pois, manter a vida e a alimentação da família são os únicos pilares ainda sustentados pelos recebimentos do recorrente.

Enfatiza que, a própria atividade desempenhada com o
foodtruck
(que originou a discussão do presente processo), inclusive, era uma tentativa de complementar a fonte de renda da família, que nunca se furtou ao trabalho e à retidão, mesmo atravessando tão penoso caminho
(ID124596689).

A agravada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento, com a aplicação da multa disposta no art. 1.021, § 4o, do CPC (ID 127447673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, o Recurso de Agravo Regimental tem cabimento, sempre que, por decisão monocrática, for negado seguimento, ou mesmo, dado provimento a qualquer recurso.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que a agravante pretende
reformar a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento do preparo recursal.

Para tanto, a ora agravante aduz que é servidor público estadual de limitados rendimentos, e que às duras penas segura as contas da casa com verdadeiro malabarismo financeiro, especialmente por conta de sua esposa enfrentar a terrível doença de Câncer de Mama, que a obrigou a passar por várias intervenções cirúrgicas, inclusive com a retirada completa das duas mamas.

Sustenta que, essa
situação onera em muito a família, pois além do tratamento médico em si, que é altamente custoso, demanda preparação antes das cirurgias, exames caríssimos feitos apenas pela via particular, tratamentos e acompanhamentos pós-cirúrgicos.

Alega que, seu holerite demonstra que mais da metade de seus ganhos mensais já está comprometida com empréstimos consignados, realizados para dar o mínimo do amparo que a sua família necessita.

Defende que, não tem casa própria, tampouco veículo particular, pois, como relatado, nesse momento da vida não tem a menor condição de adquiri-los ou mantê-los.

Menciona que, a situação é caótica, pois, manter a vida e a alimentação da família são os únicos pilares ainda sustentados pelos recebimentos do recorrente.

Enfatiza que, a própria atividade desempenhada com o
foodtruck
(que originou a discussão do presente processo), inclusive, era uma tentativa de complementar a fonte de renda da família, que nunca se furtou ao trabalho e à retidão, mesmo atravessando tão penoso caminho
(ID124596689).

Contudo, as alegações trazidas pelo recorrente são insuficientes para a reforma da decisão.

Ora, como bem pontuei na decisão vergastada, o ora recorrente quedou-se inerte em juntar documentações idôneas que comprove de fato que necessita da Justiça Gratuita. Aliás, mesmo com a apresentação deste recurso, o recorrente deixou de demonstrar a alegada hipossuficiência.

Com efeito, o recorrente não trouxe aos autos, por exemplo, sua declaração de imposto de renda e extratos bancários, bem como deixou de demonstrar que seus empréstimos bancários deram-se em razão da condição de saúde de sua esposa e para garantir a manutenção de sua família.

Repisa-se que, o holerite apresentado pelo recorrente (mês de referência 02/22) dá conta de que seu subsídio correspondeu ao valor de R$ 10.171,32 (dez mil cento e setenta e um reais e trinta e dois centavos), e que, mesmo com os descontos, o recorrente auferiu renda líquida de R$ 4.505,61 (quatro mil e quinhentos e cinco reais e sessenta e um centavos), não se tratando, portanto, de meros
“centavos demonstrados em holerite”
.

A propósito, importa salientar que, em consulta ao Portal Transparência, verifica-se que, no mês de competência 04/2022, o recorrente auferiu renda líquida no valor de R$ 10.919,20 (dez mil novecentos e dezenove reais e vinte centavos).

Ainda, consta dos autos que a esposa do recorrente é aposentada pelo Município de Cuiabá desde o ano de 2017, conforme documentos comprobatórios extraídos do portal transparência (Proventos de Aposentados/Pensionistas), recebendo aposentadoria no valor líquido de R$ 1.984,67 (um mil novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), sendo visível que os custos da manutenção de sua família não recaem apenas sobre o recorrente.

Assim, diferentemente do que alega o agravante, a aludida hipossuficiência não restou demonstrada nos autos, de maneira que não há que se falar em concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O Superior Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUIZ. REVISÃO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta presunção relativa, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais
. [...]
. (Agrg No Aresp 432.961/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado Em 03/04/2014, Dje 15/04/2014).

Por fim, imperioso salientar que o valor do preparo para o recurso de apelação corresponde a R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), ou seja, o valor da guia de recurso não corresponde nem a 10% (dez por cento) do valor líquido auferido pelo agravante, de maneira que o pagamento do preparo não traria impacto à vida do agravante, mesmo mediante a todos os empréstimos que ele possui e alegações de custos com o tratamento médico de sua esposa.

Então, sem que tenha o agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
e, na hipótese de julgamento unânime, condeno o agravante ao pagamento da multa disposta no art. 1.021, §4o do CPC, no patamar de 1% sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

O agravante recorre da decisão que, na Ação de Rescisão Contratual de Compra e Venda c/c Perdas e Danos Lucros Cessantes e Reintegração de Posse, indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou a realização do preparo.

Argumenta que não tem como arcar com essa despesa uma vez que “
é servidor público estadual de limitados rendimentos. A duras penas segura as contas da casa com verdadeiro malabarismo financeiro, especialmente por conta de sua esposa enfrentar a terrível doença de câncer de mama, que a obrigou a passar por várias intervenções cirúrgicas, inclusive com a retirada completa das duas mamas”.

O CPC estabelece no art. 98 que faz jus à gratuidade todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

E a declaração de hipossuficiência mencionada no art. 99, §3o, tem presunção
iuris tantum
de veracidade, como ocorria com o art. 4o,
caput
, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp n. 112755/MS). Portanto, não é absoluta; pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do julgador apreciá-la em conjunto com outros subsídios existentes nos autos.

O agravante recebe R$10.171,32 por mês, no entanto tem diversos empréstimos bancários descontados em folha que absorvem mais da metade desse valor e no final ganha aproximadamente R$4.505,61 líquidos (Id. 121305485).

Ademais, apesar de ter plano de saúde, o tratamento a que se submete sua mulher gera também custos particulares.

Importante ressaltar que o benefício da gratuidade não se destina unicamente a atender a população em estado de miserabilidade, mas sim a facilitar e estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro não se apresente como obstáculo ao exercício desse direito constitucional (art. 5o, incisos XXXV e LXXXIV, CF).

Nesta lide o seu deferimento se justifica visto que está demonstrado de forma suficiente que, do contrário, a subsistência do agravante será radicalmente prejudicada (art. 99, §3o, do CPC).

Sobre a matéria, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3o do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF).
(N.U 1042065-23.2019.8.11.0041, julgamento em 12/02/2020, publicação no DJE de 14/02/2020, sem destaques no original).

Pelo exposto, divirjo da douta relatora para
dar provimento
ao Recurso.

É como voto.

AGRAVO REGIMENTAL 1023939-90.2017.8.11.0041

AGRAVANTE: DANIEL LUCAS DORILEO FREITAS RONDON

AGRAVADO: ADRIELLY ARAUJO MEDEIROS STELLATO

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

E. Câmara:

Pedi visa para melhor análise da matéria. Trata-se de Agravo Interno de decisão que
indeferiu pedido de assistência judiciária
e determinou o recolhimento do preparo da Apelação interposta de sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Rescisão Contratual de Compra e Venda c/c Perdas e Danos, Lucros Cessantes e Pedido Antecipação de Tutela
(reintegração de posse) ajuizada por
Adriely Araújo Medeiros Stellato
em desfavor de
Marcos Vinicius Dorileo Freitas Rondon
e de
Daniel Lucas Dorileo Freitas Rondon
, este último, ora recorrente.

Ao interpor o recurso o recorrente, ora agravante, trouxe apenas a declaração de hipossuficiência.

Determinada a comprovação da hipossuficiência, o apelante, requerente apresentou holerite do mês 02/2022, no qual se extrai se tratar de
servidor público
, lotado na Secretaria de Estado de Segurança Pública, no cargo de AGENTE SISTEMA PENITENC LC 423, cujo subsídios estão assim detalhados:

SUBSIDIOS 02/2022 -

R$ 9.801,32 – MÊS/ANO 02/2022

Total de Vantagens: R$ 10.171,32

Total Descontos: R$ 5.665,71

Total Líquido: R$ 4.505,61

Trouxe, ainda, atestado médico em que confirma que sua esposa esta acometida de câncer de mama, afim de subsidiar o pedido.

A Relatora, ao indeferir o pleito, se baseou em dados Portal Transparência onde os subsídios estão assim descritos:

Total de Vantagens: R$ 15.398,69

Total de Deduções: R$ 4.479,49

Total após Deduções: R$ 10.919,20

Pois bem. A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: “
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Atualmente, a assistência judiciária é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Por sua vez, o artigo 99, §§2o, 3o, 4o, do CPC, preceitua:

“
Art. 99. (...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da assistência judiciária não restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
1.A presunção de veracidade do artigo 98 da Lei 13.105/2015 não é absoluta, pois, no caso concreto, compete ao magistrado, na busca da verdade real, analisar a existência de indícios de capacidade financeira da requerente para pagar as custas processuais e honorários advocatícios, e determinar que se comprove da hipossuficiência.
2. A constituição de advogado particular, por si só, não tem o condão de afastar a condição de hipossuficiência. (TJ-MG - AI: 10000181195777001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 06/01/0019, Data de Publicação: 09/01/2019) (destaquei).

No caso concreto, o recorrente aduz não ter condições financeiras de arcar com os custos do processo, no entanto, o contexto fático, bem assim os documentos colacionados não convencem acerca da necessidade de tal benefício.

É certo que o Portal Transparência
não
discrimina como o holerite todas as deduções que incidem na renda do recorrente,
inclusive vários empréstimos consignados
,

no entanto, acompanho a e. Relatora para indeferir a assistência judiciária.

No caso, em simulação do valor para interposição de Recurso de Apelação (oriundos do 1o Grau) – 1o Instância, no site desta Corte -
http://arrecadacao.tjmt.jus.br/simulacao/simular-calculo
-, observa-se que não se mostram elevadas de modo a afetar a subsistência do requerente, veja-se:

Valor da causa: R$25.000,00

Custas Judiciais: R$ 413,40

Assim, prefiro destinar a assistência judiciária àqueles que, de fato, não possuem condições financeiras de arcar com os custos do processo, o que, no caso não me convenço acerca da necessidade de tal benefício.

Com essas considerações, acompanho a e. Relatora para
negar provimento ao recurso
.

É como voto.

EM 08 DE JUNHO DE 2022:

NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022